Tribunal: TJDFT
Processo: 0701483-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. RECLASSIFICAÇÃO. AÇÃO MANDAMENTAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. BANCA EXAMINADORA. RECURSO ADMINISTRATIVO. RESPOSTA FUNDAMENTADA. JUSTIFICATIVA PARA AS QUESTÕES ANULADAS. CRITÉRIO DA FONTE JURÍDICA PARA A COBRANÇA DA BANCA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DO JUDICIÁRIO ADSTRITO À LEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e do Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES), concernente à classificação da impetrante no certame público.
2. Gratuidade da justiça. 2.1. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 2.2. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.3. Na hipótese, o impetrante traz sua declaração de hipossuficiência, declaração de ajuste anual do Imposto de Renda, extratos bancários que comprovam movimentações de pequeno montante, contracheque do último vínculo profissional de professor temporário. Ademais, comprova estar desempregado atualmente. 2.4. Assim, conclui-se que o apelante faz jus ao benefício pleiteado.
3. Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 3.1. A ação constitucional de mandado de segurança para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado.
4. O presente mandamus objetiva alterar a nota na prova objetiva da Impetrante, com o acréscimo decorrente da anulação das questões 36 e 82, assim como, a declaração de nulidade das questões 61, 88 e 91 da “prova tipo C, do cargo de Professor Substituto – Atividades – Diurno, CRE Recanto das Emas”, e, por consequência, que lhe seja garantida a respectiva atribuição da pontuação à nota referente a média final após as nulidades declaradas. 4.1. Verifica-se que as questões 61C, 88C e 91C foram objeto de recurso administrativo pela impetrante, as quais a banca examinadora apresentou resposta fundamentada. 4.2. De igual modo, a banca examinadora apresentou justificativa para todas as questões anuladas.
5. Segundo o recurso administrativo apresentado pela candidata, tem-se como ponto central, instar a manifestação da banca examinadora a se posicionar sobre qual fonte jurídica deveria ser respondidas as questões, ou seja, se seria de acordo com determinado doutrinador ou legislação específica.
6. A ocorrência de eventual irregularidade em uma das etapas do certame permite ao Poder Judiciário aferir a submissão do ato administrativo ao controle de legalidade, consoante entendimento pacífico nos tribunais. 6.1. Veja-se que a correção de provas não se pode pautar apenas pela discricionariedade administrativa, vedando-se por completo o acesso do candidato ao Poder Judiciário, sob a alegação de tratar de questão de mérito administrativo. Tal entendimento tornaria o certame arbitrário, sujeitando os candidatos a abusos de toda ordem. 6.2. Embora se reconheça a possibilidade de submissão do concurso ao controle de legalidade, não cabe ao Poder Judiciário avaliar os critérios de correção das provas e a respectiva forma de atribuição dos pontos, pois tal possibilidade adentra a análise do mérito do ato administrativo, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio. 6.3. Precedente: "É indevido o Juízo se revestir do papel de membro da banca examinadora e determinar qual resposta seria a correta. O examinador é quem detém a expertise para a elaboração e correção dos quesitos, principalmente nos casos em que a impugnação da avaliação feita volta-se a critérios interpretativos". (07068495220228070018, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 3/7/2023.)
7. Nesse panorama, não há se falar em ilegalidade apta a justificar a interferência do Poder Judiciário na matéria. 7.1. Com efeito, não cabe ao Juízo imiscuir-se em tema coberto pelo manto da discricionariedade administrativa, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da isonomia e da separação dos poderes. 7.2. Assim, no caso dos autos, não há se falar revisão de nota em razão de marcação da folha de respostas em dissonância com o gabarito apresentado pela Banca Examinadora, pois ausente qualquer ilegalidade.
8. Segurança denegada.